Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700711-94.2020.8.07.0000 AI Agravante: MAYRA SOARES Agravado: MATEUS PEREIRA DE SOUSA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mayra Soares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que, nos autos do Processo no 0704889-84.2019.8.07.0012, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, o contracheque de ID 50265038 demonstra capacidade financeira da autora para o pagamento das despesas processuais sem lhes ocasionar prejuízo para as despesas próprias ou familiares. E não consta da petição inicial qualquer argumento concreto de hipossuficiência. Nesse sentido, cito acórdão do TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA.1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da agravante ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial como a que foi proposta na origem, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça 5. A gratuidade de justiça deve ser conferida àqueles que realmente apresentem situação econômica desfavorável para acesso ao judiciário e aos custo que lhe são inerentes para movimentar o aparato judicial, sob pena de desvirtuamento do beneplácito constitucional criado, sobretudo, para possibilitar a justiça para todos dentro do viés de isonomia substancial para os litigantes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (, 20160020348396AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão n.973663 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 258/276) No mais, segundo jurisprudência do E. STJ, "PACÍFICA 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). Deixo de mencionar os acórdãos que vieram posteriormente ao paradigma retro, por serem inúmeros euníssonos. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de ID 50813494 e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a postulante para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). São Sebastião/DF, 27 de novembro de 2019 12:59:50.” Em síntese, a Agravante sustenta que o MM. Juiz a quo utilizou como parâmetro tão somente o valor nominal dos seus rendimentos, sem considerar as despesas necessárias à sua sobrevivência e de seus familiares. Afirma que os descontos constantes no contracheque também devem ser considerados, pois a Agravante paga empréstimo no valor de R$ 1.987,57 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e tem descontos de dívidas de cartão de crédito, no valor de R$ 471,58 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), o que reduz significativamente os seus rendimentos. Salienta que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante assistência jurídica e integral àqueles que comprovarem falta de recursos e que, consoante o art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Destaca que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a hipossuficiência em razão de descontos no contracheque do servidor. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, em análise superficial dos fatos e documentos, considero o indeferimento do pedido de justiça gratuita justificado, pois o ora Agravante não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. Malgrado o documento Id. 13666187 (pag. 14) demonstre descontos em sua folha de pagamento, não se desincumbiu a Agravante do dever de evidenciar a ausência de recursos para a concessão do benefício pleiteado, ao contrário, o comprovante de rendimentos juntado aos autos de origem aponta o rendimento líquido mensal de R$ 5.176,02 (cinco mil, cento e setenta e seis e dois centavos), quantia muito acima da média dos trabalhadores brasileiros, o que revela o acerto da r. decisão agravada, que não acolheu o pedido. Cumpre acrescentar que, com a interposição do presente Agravo, o Agravante teve a oportunidade de complementar a documentação com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, todavia, limitou-se a apresentar o contracheque e o comprovante de rendimentos. No caso, a Agravante sequer comprovou suas despesas ordinárias, de modo que ainda que descontadas as despesas comprovadas, o restante é suficiente para as despesas do processo sem que comprometa sua subsistência. Em conclusão, até prova em contrário, a Agravante tem situação financeira favorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora